Tribunal: TJDFT
Processo: 0739570-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Revisão criminal. Pena: individualização. Roubos circunstanciados: emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Reincidência. Corrupção de menores. Concurso formal.
1 - A revisão criminal destina-se a desfazer os efeitos da sentença condenatória transitada em julgado no caso em que evidente a ocorrência de erro judiciário. Salvo evidente ilegalidade ou erro, não serve para reexame da individualização da pena, que é pretensão de natureza recursal.
2 – Na individualização da pena, condenação anterior não produz qualquer efeito se foi declarada extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, não podendo ser considerada para fins de maus antecedentes ou reincidência.
3 – No apossamento de bens de mais de uma vítima na mesma ação, com a participação de menor de idade, há concurso formal de crimes de roubo e corrupção de menor (art. 70, CP). A fração de aumento da pena deve ser proporcional ao número de crimes, sendo de 1/6 para dois crimes, 1/5 para três crimes, 1/3 para 5 crimes e 1/2 para 6 ou mais crimes.
4 - Revisão criminal julgada procedente.